Tribunal: TJDFT
Processo: 0715426-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0715426-10.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CARLOS AUGUSTO RODRIGUES XAVIER PACIENTE: YCARO EDUARDO ROCHA VAN LANDUYT AUTORIDADE: JUIZO DA QUARTA VARA CRIMINAL DE BRASILIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado constituído, Dr. CARLOS AUGUSTO RODRIGUES XAVIER, inscrito na OAB/DF sob n. 43949, em favor de YCARO EDUARDO ROCHA VAN LANDUYT, preso em 16/4/2021, em razão da suposta prática do delito descrito no artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal (roubo cometido em concurso de pessoas, com emprego de arma branca e arma de fogo – quatro vezes) e artigo 244-B da Lei no 8.069/1990 (corrupção de menores), apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 4a Vara Criminal de Brasília. (fls. 4/14). Alega o impetrante que única presunção consagrada pelo direito brasileiro é da inocência, a qual está sendo afrontada pela prisão do paciente, ausentes que se fazem os requisitos necessários. Assevera que a gravidade inerente ao delito não é fundamento idôneo para a prisão e tampouco pode ser utilizada como argumento para afirmar a existência de “perigo de reiteração”. Sustenta que a prisão também exige contemporaneidade, ou atualidade do perigo, porém no caso sob exame, os fatos datam de 27/12/2019, o que afasta o periculum libertatis. Destaca as condições pessoais favoráveis do paciente, que é primário, portador de bons antecedentes e possui residência fixa, as quais, em conjunto com outras circunstâncias, devem ser observadas como óbice para a constrição cautelar. Menciona a pandemia mundial de Covid-19, para afirmar ser de rigor a concessão de liberdade ao paciente, a fim de minimizar riscos e consequências de eventual contaminação. Ressalta que a prisão deve observar o princípio da homogeneidade, o qual não se apresenta no caso, porquanto eventual condenação não determinará cumprimento de pena em regime gravoso. Por fim, sustenta que medidas cautelares diversas da prisão se mostram suficientes para evitar risco para a ordem pública. Diante dos argumentos expostos, pede a concessão liminar da ordem, expedindo-se de imediato, alvará de soltura em favor do paciente. No mérito, que seja declarada a ilegalidade da prisão, com o consequente relaxamento ou revogação, aplicando-se outras medidas cautelares. É o relatório. Decido. No que concerne à alegação de que o paciente faria jus à liberdade em razão da pandemia de Covid-19, não se verifica dos autos manifestação do Juízo de origem, de modo que qualquer manifestação dessa Turma Julgadora sobre a questão incorreria em supressão de instância. A propósito: Ausente decisão do Juízo a quo, inviável a análise do pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, por configurar em indevida supressão de instância. (Acórdão n.1179223, 07095833520198070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 14/06/2019, Publicado no PJe: 17/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada); No que tange à necessidade da prisão preventiva, pelo exame superficial, único possível em liminar, verifica-se que estão presentes os fundamentos para a segregação, porquanto preenchidos os requisitos elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e de indícios suficientes de autoria, restou demonstrado mediante a decisão que recebeu a denúncia (fls. 20/23). Presente a justa causa para a persecução penal, não há que se falar em afronta ao princípio da presunção de inocência em face da prisão preventiva. O periculum libertatis também restou evidenciado considerando a gravidade concreta do delito. Segundo consta dos autos, o paciente teria se reunido com Reinan Moisés Varela de Souza e Gabriel Duarte, além do menor E.O., grupo que portava uma arma de fogo e uma faca, as quais utilizaram para subtrair vários aparelhos eletrônicos de estabelecimento comercial, além de bens de clientes que se encontravam no local. A ação foi praticada mediante restrição da liberdade das vítimas e ameaça de morte a um funcionário, para que abrisse o estoque da loja. O paciente e os comparsas saíram correndo do local ao ouvirem um sinal sonoro, fugindo no carro de propriedade dele na direção de Santo Antônio do Descoberto/GO. Trata-se de conduta concretamente grave, roubo praticado em concurso de quatro agentes, dois armados, um deles com uma arma de fogo. Além disso, segundo consta do Relatório IP no 96/2020, o paciente teria participado de outro roubo com idêntica forma de agir, no mesmo estabelecimento comercial, apenas em outra quadra da Asa Sul, em 6/1/2021, além de já ser conhecido no meio policial por crime de furto, pelo qual foi preso anteriormente. Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “A prisão para a garantia da ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social (...)”. (Acórdão 1248231, 07084398920208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/5/2020, publicado no PJe: 21/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade. No presente caso, a decisão proferida foi clara e devidamente motivada, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria, com fundamento na prova coligida, consignado expressamente as razões da segregação. Afere-se que guarda a decisão pertinência com os fatos e com a gravidade do delito, tendo demonstrado a potencial periculosidade do agente. Convém ressaltar que o fato de o paciente ser primário, portador de bons antecedentes e possuir residência fixa não elide a necessidade de prisão preventiva, quando presentes os seus requisitos, como é o caso dos autos. A respeito da contemporaneidade, embora de fato os delitos em tese praticados pelo paciente datem de 27/12/2019, há suspeitas de que ele tornou a cometer roubo em semelhantes condições, após essa data, o que indica a necessidade da prisão para frear seu proceder recalcitrante. Por fim, inviável análise da alegação de que eventual condenação não implicará em cumprimento de pena em regime gravoso. Por certo, tal questão somente será examinada por ocasião da sentença. Conclui-se, portanto, que não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, que se mostram inadequadas e insuficientes. A pena máxima cominada ao delito é superior a 4 (quatro) anos de reclusão e, portanto, autoriza a aplicação de medida mais gravosa, conforme prevê o artigo 313 do Código de Processo Penal. De igual modo, as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Por fim, cabe reforçar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa corrigir ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, uma vez que a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada, razão pela qual, não merece a censura monocrática por parte desta Relatora, devendo a questão ser submetida ao Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-, 18 de maio de 2021 18:06:31. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora Substituta